Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por RENATA PAULA PORRECA ATALLAH, em face à sentença proferida pelo Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. A recorrente apresentou comprovante do preparo sem dados de identificação, razão pela qual lhe foi facultada a regularização do recurso na forma do art. 1.007, §4o, do CPC (ID 53116897). Intimada, informou que preencheu equivocadamente a guia, mas recolheu o preparo corretamente, conforme resposta do Tribunal encaminhada via correio eletrônico. Subsidiariamente, requereu a devolução do prazo para retificação (ID 54292366). É o relatório, decido. O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que a apelante não comprovou o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, pois o documento foi apresentado sem dados de identificação. Portanto, sujeito ao recolhimento dobrado nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC. Intimada a sanar a irregularidade, a recorrente reconheceu que preencheu a guia do preparo de forma equivocada, mas insistiu em afirmar que as custas foram corretamente recolhidas, consoante suposta resposta do TJDFT enviada via correio eletrônico, que sequer foi colacionada. No entanto, não se atentou quanto à obrigatoriedade do recolhimento em dobro. Não comporta franquear à apelante nova oportunidade para regularização, uma vez que já foi deferida tal possibilidade e não agiu com a diligência necessária para suprir a deficiência do recurso. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juiz e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111